Tribunal: TJMT
Processo: 0002055-92.2016.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002055-92.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BARROS DE JESUS - CPF: 063.029.881-52 (VÍTIMA), ELENICE BARROS QUIRINO - CPF: 002.029.091-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO DE DROGAS

– RECURSO
DA DEFESA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DA
APELANTE
–
ACOLHIMENTO DO PLEITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– FALTA DE PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO
– ART. 155 DO REFERIDO
CODEX
– SENTENÇA REFORMADA –

APELO
DEFENSIVO
PROVIDO.

Diante da inexistência de
provas

seguras
e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver
a
apelante
da acusação imputada
a sua pessoa
, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII,
do Código de Processo Penal
e do aforismo
in dubio pro reo
.
Daí por que
, na ausência de provas
judiciais
,
a decisão absolutória é medida que se impõe.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de a
pelação criminal interposto
por
Elenice Barros Quirino
contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002055-92.2016.8.11.0029 (código 56331
)
pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de Canarana
-M
T
, que
a
condenou pela prática do
delito de

tráfico circunstanciado de drogas
(
art.
33,
caput
, c
/c 40, VI, da Lei n. 11.343/06
)
, impo
ndo-lhe a pena de
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
,

em regime
inicial
semiaberto,
e
580
(
quinhentos e oitenta
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época do fato
.

A apelante
, com fulcro
nas razões recursais que se encontra
no ID 97983973
,
almeja

su
a absolviçã
o,
nos termos
do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de não há provas suficientes acerca da autoria do
s
delito
s

narrados na peça acusatória
.

Nas contrarrazões

encontradiças

no ID 97983976
,
o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do
presente
recurso
. E
, nesta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que
se vê no ID
99159984
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
d
enúncia
,
que
constitui
o ID 97965516
, narra

os fatos desta forma
:

[...]
FATO 01

De acordo com os autos do presente inquérito policial, no dia 16 de
Agosto
de 2016, por Volta de l7h30min, na Rua Planalto, n° 774, bairro Nova Canarana, nesta Cidade e Comarca de Canarana/MT, a denunciada ELENICE BARROS QUIRINO vendeu e tinha em deposito, com nítido animus de comercialização ou entrega a terceiros, aproximadamente 02
(duas) porções de pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Segundo restara investigado, em razão da existência de informações anônimas, as quais noticiaram a pratica da mercancia ilícita de entorpecentes na residência da denunciada, a
Policia
Judiciaria Civil de Canarana passara a analisar a veracidade dos fatos.

Assim sendo, após monitoramentos, investigadores da Policia Civil vislumbraram a chegada, na residência da denunciada, de um usuário de drogas, o qual portava um aparelho de celular, tendo o mesmo, logo em seguida, deixado o local sem o referido dispositivo móvel.

Por esta razão, fazendo jus ao permissivo constitucional do (CRFB, 5°, XI), a Polícia Civil adentrara na residência de Elenice, instante no qual lograram êxito em encontrar 01 (uma) porção de pasta base de cocaína sobre determinado móvel.

Por fim, afora à localização das provas, a Polícia Civil colhera o depoimento de vários usuários de entorpecentes, os quais noticiaram que adquiriram, em momentos pretéritos, drogas na residência da denunciada.

FATO 02

De acordo com o contido nos autos de investigação em epigrafe, no dia 16 de
Agosto
de 2016, por volta de l7h30min, na Rua Planalto, n° 774, bairro Nova Canarana, nesta Cidade e Comarca de Canarana/MT, a denunciada
ELENICE BARROS QUIRINO
corrompeu o adolescente Paulo Henrique Barros de Jesus, seu filho, com ele praticando infração penal.

Nos termos da investigação empreendida pela Autoridade Policial de Canarana, mormente pela suposta pratica, pela denunciada, do

crime de
tráfico
de drogas, fora realizado o depoimento de
vários usuários
de entorpecentes.

Na oportunidade, os
usuários
, além de afirmarem terem

adquirido drogas na
residência
da denunciada, aduziram que a Paulo

Henrique, de 17 (dezessete) anos, auxilia a denunciada na venda de
substâncias entorpecentes, porquanto é o responsável por atender os usuários, bem como buscar, no quintal da residência, as referidas substâncias ilícitas.

[...]

Destaque
s
no original

Por importante, deve ser registrado que f
inda a instrução, em sede de alegações finais, o Ministério Público apresentou
emendatio

libelli
,
pugnando pelo afastamento da imputação do crime previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, aplicando-se
a

apelante

o aumento de pena previsto no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas
,

bem como
imputa
n
do
a sua pessoa a
prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06), a qual foi recebida
e parcialmente acolhida
pelo
juízo de primeiro grau

Nos presentes autos
,

se
verifica que a
materialidade delitiva
est
á
evidenciada
por estes dois documentos:
boletim de ocorrência (ID 97965517 – p. 3/5)
e
laudo pericial n. 310.2.04.2016.010429-01 (ID 97965519 – p. 11/13),
tendo este último
conclu
ído
que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína
;

bem
assim
nos
depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No entanto, a prova da autoria
imputada
a apelante

não ficou evidenciada, porque, embora existissem indícios da prática delitiva com base nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva, estes não foram confirmados, indene de dúvidas,
na
segunda etapa da persecução penal.

Com efeito,
colhe-se destes autos, que

as
autoridades policiais de Canarana monitoravam o estabelecimento comercial de propriedade da apelante, denominado “
Bar da Nena
”, local conhecido por ser ponto de venda de drogas
gerenciado por
ela
, com o auxílio do seu filho, o adolescente Paulo Henrique Barros de Jesus, vulgo “
Gauchinho
”.

No decorrer
da
campana, os agentes estatais abordaram
o usuário de drogas Marcelo
Fara
n
sena
, que informou ter trocado
um
celular

LG por uma porção de droga no “
Bar da Nena
” no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
, tendo negociado
o telefone
com o filho da apelante, o menor “
Gauchinho
”
; e
recebido
dela a referida
porção de entorpecente, consoante se infere
dest
a

parte
das declarações
que a testemunha prestou na fase
administrativa
:

[...]
QUE, em
relação
ao celular da marca LG IMEI A: 356834063304754,

apreendido na data de hoje na
residência
de ELENICE

BARROS

QUIRINO,

vulgo "NENA" o depoente assume ter repassado
o
referido aparelho a base de troca por droga;

QUE, questionado sobre como ocorreu a
negociação
, o depoente relata ter acordado hoje de
manhã
e saiu

em

dire
ção
a
Pra
ç
a

do

Avi
ã
o;

QUE,

l
á
chegando
o
depoente
e
ncontrou

um

cara

que
l
he perguntou se sabia de um “corre" de um ce
l
ular, ao que o depoente respondeu

que sabia mas

que, precisava ir na Rua Planalto
;
QUE, ap
ó
s ir em uns tr
ê
s ou quatro
l
ocais e ninguém ter topado

trocar o aparelho por droga, o depoente ent
ã
o foi na casa de "NENA";
QUE, ao chegar na casa de

"NENA" o depoente foi recebido pelo filho moreno da traficante que perguntou o que ele tinha,

momento em que o depoente respondeu ter um ANDROID
,
tendo o filho de "NENA" perguntado o

que era ANDROID; QUE, o filho de "NENA" pediu ao depoente que aguardasse do lado de fora que

sua m
ã
e iria
l
he pagar; QUE, em seguida "NENA" entregou uma pedra de crack para o depoente que

ao ser questionado sobre o tamanho da "parada" (por
ção
) usa a unha de um dos dedos para

exemplificar
; QUE, o depoente ao ver sobre a mesa desta Unidade Po
l
icial a por
çã
o que fora

apreendida na casa de “NENA" na data de hoje, diz que a pedra que recebeu dela é quase
do mesmo tamanho;
QUE após pegar a droga com NENA o depoente retornou a Praça do avião onde entregou a porção ao homem que lhe entregara o celular tendo o indivíduo deixado este dar “uns pega" com ele; QUE, o depoente já comprou droga outras vezes de "NENA" e que a traficante só vende pasta base; QUE, em rela
çã
o aos filhos de “NENA", o depoente diz saber que
o
“GAUCH
I
NHO"

é que ajuda ela na mercancia de drogas
; QUE, "NENA”

usa o filho pra vender drogas; QUE,

questionado

sobre como funciona na “boca" o depoente

expl
i
ca que ao chegar no local
o
filho de

“NENA" vulgo "GAUCHINO" recebe o
usuário
, con
versa com a mã
e que negocia com o comprador;

QUE, em seguida "GAUCHINHO" busca a droga e a entrega pra
mãe
que repassa ao
usuário
; QUE,

“NENA” d
á
um pouco de pinga pra pessoa pra
disfarçar
enquanto o filho busca a droga;
[...]

(p. 7/8 – ID 97965518)
Destacamos

Contudo, em sede judicial,
Marcelo
Faransena

modificou sua narrativa, asseverando
, dessa feita,
que
não só negociou o celular com o filho da apelante como também recebeu a droga do
referido
menor
,
afirmando,
também, que não tinha conhecimento de que
ela

estava envolvida na prática do comércio malsão
.

A propósito, v
eja-se esta parte das declarações
judiciais
da testemunha:

MP: Voc
ê
também

contou

que

nessa

negocia
ção a
qui s
o
bre

drogas,
na
delegacia

voc
ê
co
n
tou

isso, que
o
filho dela vulgo Gauchinho, ele negociou com voc
ê

o
telefone, com
o
foi a participa
ção
do Gauchinho?

Testemunha:

N
ão
,
o
Gauchinho ele pegou

n
é, pegou o celular ora ver e entrou lá pra dentro e voltamos até que foi ele que
e
entregou a droga, não foi ela.

MP: Ent
ão
foi
o
Gauchinho

que

realizou

a negocia
çã
o?

Testemunha: É, foi ele que entregou, não foi ela, não sei de quem era a drogam só sei que ele pagou.

J
uiz: Como
o
senhor sabia que a Eleni
c
e vendia droga?

Testemunha: N
ã
o sabia, eu

falei com
o
menino dela.

J
uiz: E coma
o
senhor sabia que
o
menino vendia droga?

Testemunha: Porque eu cheguei

vendendo
o
celular, ele
ofereceu eu
j
á
vi

droga, mas eu
não

peguei eu
j
á
peguei droga com ele, mas

out
ra
s pessoas

pegaram.

J
uiz: Ent
ã
o ele
já
era famoso na cidade par vender drogas?

Testemunha: Ele vendia, ele

ficava

com

umas

meni
na
s,

uns povos

ali.

J
uiz: Voc
ê
sabia

porque

ele

j
á
havia

feito outras vezes?

E
o
senhor sabia da

participa
çã
o da m
ã
e também?

Testemunha: N
ã
o,
não
sabia since
ra
mente eu
não
sabia.

(ID 97983978 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/abf1901d15e56d3b82519e318dc5a2c520210811224551087
)
Destacamos

Por
sua vez
, a informante
Antônia
Conceição Barros Aquino, mãe da apelante,
afirmou em juízo que não tinha autorização para entrar na casa
da filha
, porquanto seu neto
“
Gauchinho
”
a impedia, razão pela qual passou a desconfiar das atitudes
dele
, tendo

alertado sua filha para
esse
comportamento
,

todavia
a
recorrente
negava o envolvimento do menor com o comércio malsão, consoante se infere
deste

fragmento do
depoimento
daquela
:

[...]
MP: a senhora afirma que viu alguns noiados próximo do Bar da Elenice, sua filha, procurando pelo
Gaucinho
? Quando foi isso?

Testemunha: Exatamente, naquela época

MP: Sua filha sabia que ele vendia drogas?

Testemunha: não, se sabia ela nunca me falou.
As
vezes eu falava, minha filha, tem algo errado, mas ela sempre se defendia, ‘não, mãe, não’.
[...]

(ID 97983978 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/af612ba275f86334a5542d43ef758de120210811224548188
)
Destacamos

De sua parte, a
apelante, nas duas oportunidades em que foi inquirida, negou a prática do comércio malsão, afirmando que a porção de droga apreendida em sua casa
– 1,62g de cocaína –
é do seu marido, que é usuário de drogas
; a
ssever
ando
,
ademais
, que não quer acreditar no envolvimento do seu filho com o tráfico de drogas
; impondo-se destacar,
por importante, que nenhum apetrecho para preparo e comercialização de entorpecente foi
localizado
na residência
da recorrente
.

A
demais
disso
, o único policial
ouvido
em juízo foi
o

investigador Vald
i
vino
Vital
Amordivino
, que

disse
ter conhecimento de que o “
Bar da Nena
” era ponto de comércio de drogas,
daí por que

a
guarnição
pass
ou
a monitorar o local e verificar intenso fluxo de usuários de drogas, os quais afirmaram
comprar
entorpecente
naquele

imóvel
;

a
ssever
ando
,
ainda, o citado agente público,
que a equipe policial
tinha conhecimento de que o filho da apelante, era o responsável por fazer o “
corre
” para entrega
r
as drogas.

Entretanto,
do cotejo
dos demais elementos probatórios produzidos no curso da instrução
depreende-se
que a narrativa do
aludido
policial civil ficou isolada
nestes
autos, uma vez que
ele
afirmou que na campana realizada, em momento algum foi possível constatar a entrega de drogas por parte da apelante
; bem como
que os usuários abordados no local não foram flagrados com entorpecentes,
consoante pode ser visto

dest
e

fragmento

do
depoimento
da
t
estemunha
:

[...]
Defensor: a polícia chegou a fazer campana para visualizar a venda?

Testemunha: fizemos campana e foi numa dessas campanas que a gente viu os usuários que foram ouvidos no inquérito policial deixando o local.

Defensor: na campanha tinha visão de dentro do bar?

Testemunha: não, tinha visão da parte externa, via a pessoa chegando, mas não tinha visão da pessoa pegando drogam, pagando droga, isso não.

Defensor: quando encontraram os usuários, foi feita a abordagem, esses usuários estavam com drogas?

Testemunha: não, um dos usuários tinha trocado o
celular
mas não estava com droga e o outro disse ter comprado droga lá outras vezes, mas não estava na posse de drogas não.

Defensor: então das vezes que vocês abordaram os usuários lá, eles estavam sem drogas?

Testemunha: Sem drogas.

[...]

(
https://midias.tjmt.jus.br/midias/77963c99c6103a0701437ccb776014b520210811224553211 - ID 97983978
)
Destacamos

Percebe-se, portan
to, que
embora
Marcelo
Farensena

tenha
afirm
ado
perante a autoridade policial que adquiri
u
drogas
da

apelante,

a
narrativa
dele
não foi corroborada por qualquer elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório, uma vez que, repita-se,
em juízo a referida testemunha modificou seu depoimento
.

E, por seu turno, o
policial
civil
que prestou
declaração na fase

judicial
apresentou uma narrativa frágil,
na base

do
“
ouvir dizer
”
no sentido de a
apelante comercializa
va
drogas em seu estabelecimento comercial,
impondo-
s
e

asserir
,
mais uma vez
,
que
as

declarações dessa testemunha

não fo
ram
corroborada
s
por outros elementos de
convicção.

Logo
, não há nenhuma prova
judicial
que indique que
a apelante
incidiu em algum dos verbos do tipo penal previsto no art.
33,
d
a

Lei de Drogas
, isto é,
i
mportar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas
.

Registre-se, por necessário,
que
não se está aqui afirmando que
a apelante
não teria praticado a conduta criminosa citada pelo
Ministério Público
. Entre
tanto
,
tal como foi a
firmado

anteriormente
,
pelas provas colhidas na instrução criminal, não ficou configurada a versão dos fatos
narrada

na
peça acusatória.

Aliás, s
obre a matéria, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por outro lado
, cabe ressaltar
q
ue o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que
a apelante
é a
autor
a
do
s
crime
s
em apuração, tal como
pode ser visto
no

julgado
do Superior Tribunal de Justiça
assim ementado
:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1.
Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO;
REsp
1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.

(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2021)
Destacamos

Sendo assim
, é imperioso reconhecer a inexistência de provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação
da

apelante
,
uma vez
que
a
prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial é vedada no ordenamento jurídico,
nos termos

d
o
art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Para o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deve ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva,
tal como se infere do aresto
a seguir

resumido
:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.

(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Turma)
Destacamos

Na mesma vereda,
veja-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2018)
.

Destacamos

Logo
, levando-se em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é imperiosa a absolvição da apelante, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Posto isso,
em
diss
onância
d
o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso de
Elenice Barros Quirino
, para absolvê-la
da prática do crime de
tráfico circunstanciado de drogas (art. 33,
caput
, c/c
art.
40, VI, da Lei n. 11.343/06)
, nos termos
do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021